Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-60.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001499-60.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), DELSON TUR LTDA - CNPJ: 21.182.572/0001-09 (APELADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO J. SAFRA S.A
.

APELADO:

DELSON TUR LTDA
.

EMENTA. DIREITO
BANCÁRIO.
RECURSO DE APELAÇÃO
.
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA.
CONTESTAÇÃO QUE SUSCITA A ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE MORA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
.
ENCARGOS MORATÓRIOS QUE NÃO DESCARACTERIZAM A MORA. NÃO APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA N.o 379 DO STJ.
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA.
TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL PREJUDICADA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto
pela Instituição Financeira
contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, afastando a mora em razão da abusividade dos juros moratórios, revogou a tutela de urgência concedida anteriormente e determinou a devolução dos veículos à apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão em discussão é a alegação do
B
anco apelante de que a sentença teria sido proferida de forma
extra petita
, ultrapassando os limites da lide ao decidir sobre a abusividade dos juros moratórios.

3. A segunda questão é a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais no âmbito de uma ação de busca e apreensão, e se os encargos moratórios abusivos, que ultrapassam o limite de 1% ao mês, descaracterizam a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de sentença
extra petita
foi rejeitada, uma vez que a contestação da parte apelada suscitou a abusividade dos encargos moratórios, portanto, a decisão foi proferida dentro dos limites da lide, em conformidade com os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

5. No mérito, é possível a revisão das cláusulas contratuais no bojo da contestação de ação de busca e apreensão, conforme autorizado pelo Decreto-Lei no 911/69.

6. Os encargos moratórios abusivos, ao ultrapassarem o limite de 1%
ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ, configuram violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, o que justifica a descaracterização da mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"A decisão sobre a abusividade dos encargos
contratuais
, quando suscitada na contestação, não configura julgamento
extra petita
."

"Os encargos moratórios abusivos, que ultrapassam o limite de 1% ao mês,
sob a inteligência d
a Súmula 379 do STJ
e dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva
, descaracterizam a mora do devedor, afastando o direito do credor à busca e apreensão do bem."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 141 e 492; Código Civil,
arts
. 421 e 422; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; Súmula 379 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ

AgInt
no REsp n. 2.024.575/RS,
Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
j.
17
.
4
.
2023
;
TJ-MT
AC
1000732-90.2019.8.11.0009, Rel
. Des.
A
ntonia

S
iqueira
G
on
ç
alves
,
j.
22/02/2023
; TJ-PR AC
00398376720218160014, Rel
. Des.
Renata
Estorilho
Baganha,
j.
30
.
01
.
2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
BANCO J. SAFRA S.A.
,
tirado
contra sentença
(ID
230178687
)

proferida
pelo
Juízo
da

Primeira
Vara
da Comarca de
Campo Verde
-MT
que
,
nos autos d
a Ação
de Busca e Apreensão
ajuizada
em desfavor de
DELSON TUR LTDA.
,

julgou inteiramente improcedentes os pedidos da inicial
, nestes termos:

[...]

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação de busca e apreensão, reconhecendo o afastamento da mora
em razão da abusividade dos juros moratórios
.

Por consequência,
REVOGO a decisão inicial que deferiu a antecipação da tutela e DETERMINO a devolução dos veículos ao Requerido
.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, desde logo arbitrados em
10% do valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID

230178688
),
o Banco apelante
invoca
as seguintes preliminares:

Sentença
extra petita

No mérito, o Banco recorrente sustenta os
seguintes questionamentos
fático-jurídicos:

Impossibilidade de revisão contratual na ação de busca e apreensão por inadequação da via eleita

Encargos moratórios não
descaracterizam a mora

Da
média dos juros remuneratórios segundo o BACEN
e limitação infraconstitucional

T
utela de urgência para suspender os efeitos da sentença

A parte apelada,
por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 230178696)
na quais rebate as alegações
da recorrente.

Recurso tempestivo
, conforme
certidão de ID 230178692,
e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID
230813699
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A
.

APELADO:
DELSON TUR LTDA
.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara da Comarca de
Campo Verde
-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor
da apelada,
julgou inteiramente improcedentes os pedidos da inicial
, em razão da abusividade dos juros moratórios; revogou a antecipação da tutela de urgência para determinar a devolução dos veículos à apelada e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo

fundamentou sua decisão considerando a abusividade dos juros moratórios pactuados no contrato, que previam uma taxa de 0,2913% ao dia, resultando em 8,739% ao mês.

Tal taxa foi considerada excessiva
pelo Juízo de Primeira Instância, pois teria ultrapassado
o limite estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que limita os juros moratórios a 1% ao mês em contratos bancários não regidos por legislação específica.

A sentença destacou que essa prática abusiva configurou o afastamento da mora, o que, por consequência, levou à improcedência dos
pedidos da ação de busca e apreensão e à determinação de devolução dos
veículos
à requerida, ora apelada.

A seguir, passo ao exame das teses
preliminares
suscitadas pela parte
apelante.

1.
Sentença
extra petita

O Banco apelante sustenta que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
foi
extra petita
, uma vez que o Juízo decidiu sobre questões que não foram objeto de discussão pelas partes nos autos.

Em sua apelação,
a parte apelante
argumenta que a sentença reconheceu a abusividade dos juros moratórios, afastando a mora e revogando a medida liminar que havia deferido a busca e apreensão dos veículos.

Porém
, o apelante enfatiza que em nenhum momento, na contestação ou em qualquer outra peça processual, a parte apelada mencionou ou alegou abusividade dos juros moratórios.

Desse modo, o Banco apelante assevera que a
discussão apresentada pela apelada se restringia aos juros remuneratórios e outras cláusulas contratuais, sem jamais abordar a questão dos juros moratórios.

Dessa forma, o
apelante aduz
que o Juízo
a quo
extrapolou os limites da lide ao proferir decisão sobre matéria que não foi suscitada pelas partes, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam ao juiz decidir sobre questões não levantadas pelas partes.

Assim,
sustenta que
a sentença seria nula por ser
extra petita
, devendo ser reformada ou anulada em razão dessa irregularidade.

A parte apelada, por sua vez,
sustenta que
a decisão do
Juiz
de Primeira Instância
não extrapolou os limites da lide, uma vez que a análise da abusividade dos juros e das cláusulas contratuais fazia parte da defesa apresentada e estava dentro do escopo das alegações discutidas nos autos.

Pois bem
. Ressai dos autos que
a ora apelada, em sua contestação,
asseverou:

[...]

Ocorre que, malfadados contratos travestia inúmeras ilegalidades, traduzindo-se em verdadeiros excessos que resultaram da cobrança ilegal de encargos descritos como contraprestação periódica, ou seja,
juros ilegais
, sequer estabelecendo as taxas que permanecem ocultas no instrumento contratual, além de comissão de permanência abusiva cumulada com correção ilegal, anatocismo, multa ilegal
,
juros de mora
escorchantes havendo flagrante desrespeito a Legislação Pátria
, viciando o referido contrato, devendo ser declaradas nulas tais cláusulas leoninas.
[...]

ANTE O EXPOSTO
, requer:

[...]

d) Seja reconsiderada a decisão dada na Ação de Busca e

Apreensão, no sentido de nomear o representante legal da

ré como depositário dos veículos descritos como DAF FTT

530 SPACE CAB AUT 6X4 3E2P BAS D, CHASSI

98PTTH430NB121639, ANO/MODELO 2021/2021;

FACCHINI BASCULANTE 2E BAS, SEMI REBOQUE,

CHASSI 94BB0902MNR059305, ANO/MODELO

2021/2022; FACCHINI BASCULANTE 2E SEMI

REBOQUE, CHASSI 94BB0902MNR059306,

ANO/MODELO 2021/2022; e FACCHINI DOLLY 2E

REBOQUE, CHASSI 94BL062MNR059307,

ANO/MODELO 2021/2022, revogando o mandado de

busca se já expedido, ou restituindo a posse a Contestante

caso já tenha sido efetiva a busca e apreensão do bem, uma

vez que o mesmo
é utilizado exclusivamente como única ferramenta de
trabalho
;
e
) Acatada ou não a preliminar arguida,
seja a demanda julgada improcedente, no sentido de excluir do montante cobrado, os juros ilegais
, correção monetária diferente do

INPC,
multa
, anatocismo, comissão de permanência, com o

reconhecimento da mora
accipiend
i
, e a aplicação da

repetição de indébito, condenando o autor no ônus de

sucumbência de praxe

[...]
(ID
230178665) [Grifo
s nossos e do original
]

Desse modo, não assiste razão ao Banco apelante, uma vez que, nos termos dos trechos da contestação supracitados,
a parte apelada expressamente questionou os juros moratórios e multa
decorrentes do contrato em exame, o que afasta as alegações de julgamento
extra petita
, sob a inteligência dos
arts
.
141 e 492 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Por conseguinte, a preliminar suscitada pelo Banco apelante deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Impossibilidade de revisão contratual na ação de busca e apreensão por inadequação da via eleita

O
Banco
apelante sustenta que
a ação de busca e apreensão é um procedimento especial regido pelo Decreto-Lei no 911/69, que não comporta discussões sobre revisão de cláusulas contratuais.

Assim,
afirma que a revisão das cláusulas contratuais,
suscitadas pela requerida, ora apelada,
incluindo a discussão sobre juros remuneratórios e
moratórios, deve ser feita por meio de uma ação autônoma, como uma ação revisional ou anulatória, e não dentro de uma ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Conforme
s
e infere das disposições contidas no
artigo 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei no. 911/69
, é permitida a revisão de cláusulas contratuais, no âmbito da Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente
,
in
verbis
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3o
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o,
caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar
restituição
.(
Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

[...]

[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se a doutrina de Hélio do Valle Pereira:

[...]

A revisão das cláusulas contratuais do contrato de alienação fiduciária requerida na contestação a ação de busca e apreensão é admitida e não causa nulidade da sentença, porque poderá "invocar todos os argumentos de direito material ou processual que seriam
aduzíveis
em quaisquer outros procedimentos
.
[...]
(PEREIRA, Hélio do Valle. A nova alienação fiduciária em garantia: aspectos processuais. 2. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 87)
[Grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
e
d
este Egrégio Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.

3.
O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
[Grifo nosso]

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE
– JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial quanto ao cabimento da apresentação de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, com a finalidade de se pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior
. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000732-90.2019.8.11.0009, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)
[Grifo nosso]

Por conseguinte, sem razão o Banco apelante.

2.
Encargos moratórios não descaracterizam a mora

O Banco apelante sustenta que,
mesmo que os encargos moratórios sejam considerados abusivos, isso não afasta automaticamente a mora do devedor.

Assevera que
a descaracterização da mora só ocorre se houver ilegalidade nos encargos do chamado "período de normalidade" (antes da inadimplência).

No caso dos encargos
moratórios
, que só incidem após a mora,
a parte apelante aduz que
qualquer excesso deve ser corrigido, mas isso não implica na extinção da mora.

Ademais, sustenta que o enunciado da
Súmula
n.o
379 do STJ, que limita os juros moratórios a 1% ao mês, não se aplica a contratos bancários regidos por legislação específica, como o contrato em questão, que é regido pela Lei 10.931/04.

Além disso, o Banco apelante alega
que os encargos moratórios são necessários para garantir a reparação integral dos prejuízos causados pela impontualidade do devedor, evitar o enriquecimento sem causa e desincentivar o inadimplemento.

A parte apelada, por sua vez,
alega que
a tentativa do
Banco ora recorrente,
de cobrar valores ilícitos e abusivos
,
configura uma situação de mora
accipiendi
, o que, nos termos do art. 955 do Código Civil, coloca o próprio credor em mora, isentando o devedor de pagar encargos moratórios e impedindo a imposição de penalidades.

Pois bem
. Assevera-se que
,
em observância ao princípio da inércia da Jurisdição e à vedação à supressão de instância,
a análise
deste tópico
se restringirá
encargos
moratórios, uma vez que a sentença não abordou
as taxas de juros remuneratórios e demais e encargos e a requerida, ora apelada, não recorreu da decisão.

E
no que concerne aos encargos de mora, é firme o entendimento jurisprudencial de que, mesmo que as partes tenham a liberdade de pactuar os juros moratórios nos contratos, estes devem ser limitados a 1% ao mês, conforme previsto
na Súmula n.o 379 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
: “
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.
”

Ressai dos autos que o
s
contrato
s
celebrado
s
entre as partes
resultaram nas
Cédula
s
de Crédito Bancário
(
ID
s

230178157
a
230178174
) regidas
pela Lei n.o 10.931/2004
e, uma vez que
a referida Lei não conta com previsão legal especial para a taxa de juros moratórios
, deve ser aplicad
o
o referido
limite de 1% ao mês
.

Assevera-se que,
nos termos dos
artigos 421 e 422 do Código Civil
, que estabelecem a
função social do contrato e a boa-fé objetiva
como princípios norteadores das relações contratuais,
é imprescindível que as
cláusulas contratuais, incluindo as que estipulam encargos moratórios
, sejam analisadas sob a ótica da
legalidade, da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO.
LIMITAÇÃO DA TAXA JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS. ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP N. 1.061.530-RS. SÚMULA 379. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REGIDA PELA LEI N. 10.931/2004 A QUAL NÃO CONTÉM PREVISÃO ESPECÍFICA PARA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER APLICADO LIMITE DE 1% AO MÊS.
JUROS DE 0,49% CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. ABUSIVIDADE CONSTATADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DESCABIDA. APELADO TEVE SEUS PEDIDOS PROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. (TJPR - 19a Câmara Cível - 0039837-67.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.01.2023)

(TJ-PR - APL: 00398376720218160014 Londrina 0039837-67.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Renata
Estorilho
Baganha, Data de Julgamento: 30/01/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

No caso em exame,
conforme asseverado
na sentença objurgada, foi constada a
abusividade dos juros moratórios
, uma vez que foram
pactuados
no percentual de
0,2913% ao dia, resultando em 8,739% ao mês.

Por conseguinte, sem razão o
Banco
apelante e, diante da
abusividade dos encargos moratórios estipulados no contrato,
descaracteriza-se a mora da demandada, ora apelada,
sendo
cabível
o
retorno das partes ao
status quo
ante
com
a restituição dos automóveis
sob judice
, em favor da parte
recorrida, conforme estipulado em sentença.

3.
Da média dos juros remuneratórios segundo o BACEN

A Instituição Financeira apelante sustenta que o
s juros remuneratórios pactuados no contrato estão em conformidade com a taxa média de mercado para operações similares à época da contratação, conforme dados disponíveis no Banco Central do Brasil
.

Pois bem
.
Em que pese as alegações do Banco apelante, trata-se de argumentos não aplicáveis, uma vez que a sentença objurgada não se baseou na discussão acerca dos juros remuneratórios para julgar a demanda, mas sim na constatação da abusividade dos juros moratórios.

O juízo de primeiro grau limitou sua análise exclusivamente aos encargos moratórios, deixando de lado qualquer apreciação sobre a conformidade dos juros remuneratórios com a média de mercado.

Portanto, o debate sobre os juros remuneratórios não se revela pertinente para a resolução da controvérsia neste recurso, sendo desnecessária qualquer deliberação sobre este ponto específico
e, portanto,
não assiste razão a parte apelante
.

Por conseguinte,
restou prejudicado o pedido de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da sentença
que determinou a devolução dos veículos à parte apelada
, uma vez que
não acolhidas as razões do apelante e, desse modo, ausentes a probabilidade do direito,
sob a inteligência do
art. 300 do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do
Banco
apelante, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024